Tribunal: STF
Processo: RE 477108
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE OPERAÇÕES DE VENDA DE IMÓVEIS. QUESTÃO
DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM LASTRO NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Caso em que a ofensa à Carta de
Outubro, se existente, dar-se-ia de modo reflexo ou indireto, o que
não autoriza a abertura da via extraordinária.
No mesmo sentido: AI
 217.869-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso, e AI 453.238-AgR,
Relator Ministro Sepúlveda Pertence.
Agravo regimental a que se
nega provimento.